Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. É vedado à parte inovar em apelação.
2. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela sentença.
3. Agravo interno desprovido.